Tribunal: TJBA
Processo: 8001565-40.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001565-40.2021.8.05.0088

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s): DANIELA ASSIS PONCIANO, LOUISE SA SOLEDADE, LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS

APELADO: ILIDIA MARTINS DOS SANTOS

Advogado(s):DANIELA MAGALHAES PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR – ART. 373, II, DO CPC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.

É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, especialmente quando não comprovada, de forma inequívoca, a anuência da parte autora, nos termos do art. 14 do CDC.

Nesta senda, a simples disponibilização de valores em conta não é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação, sobretudo quando ausente prova da manifestação de vontade do consumidor por meio idôneo (assinatura, biometria ou registro audiovisual).

Nesse ínterim, resta configurado o desconto indevido em benefício previdenciário de idoso, impõe-se a condenação à restituição em dobro dos valores e à indenização por danos morais, cuja fixação no valor de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Honorários recursais majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001565-40.2021.8.05.0088, da comarca de Salvador em que figura como
Apelante –
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
, e como
Apelado –

ILIDIA MARTINS DOS SANTOS.

A
CORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em negar provimento ao apelo e manter íntegra a sentença
, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

5/A